Tribunal: STF
Processo: HC 113679
Classe: HC
Órgão julgador: ROSA WEBER
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 2013-04-16
Data de publicação: 2013-04-16

Ementa:
HABEAS CORPUS. AGRAVO REGIMENTAL. CONFLITO NEGATIVO DE COMPETÊNCIA. SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA INVIÁVEL.   



     Razoável o entendimento, na decisão monocrática atacada, de que o deferimento do pedido de progressão do regime contém implicitamente a recusa da prorrogação do período de permanência do apenado no presídio federal e que o remédio processual adequado é o conflito de competência, nos termos da Lei 11.671/2008.



    Não esgotada a jurisdição do Superior Tribunal de Justiça para apreciar a matéria, inviável a análise do tema por esta Corte Suprema, sob pena de supressão de instância, violando as normas de competência.



    Agravo regimental não provido.